Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL DECORRIDO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. Decorrido tempo razoável após a última pesquisa pelo sistema Sisbajud, é possível a sua renovação. No caso, decorridos mais de 2 anos da última pesquisa realizada.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.